Tribunal: TJDFT
Processo: 0715621-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Persistindo situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, a qual figura como vítima de reiterados delitos de perseguição e violência psicológica contra a mulher supostamente praticados pelo paciente, que também responde pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, não há que se falar em ilegalidade da decisão que renovou as medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor do paciente.
2. A decisão impugnada encontra amparo no artigo 19, §3o, da Lei no 11.340/2006, segundo o qual “Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.”.
3. Ordem denegada para manter a decisão que renovou as medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor do paciente.